Tribunal: STJ
Processo: 0253236-49.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1018183 - MG (2025/0253236-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DUARTE BATISTA MARQUES NETO - MG206356
THIAGO RODRIGUES SILVA - MG227428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVE
NTIVA. CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ANÁLISE
APROFUNDADA
NA
VIA
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
Documento eletrônico VDA51064292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 1df0c3f8-217b-49d3-98bb-d190a718df29

2. O ora agravante supostamente integra complexa organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas – PCC –, com ramificações
interestaduais e estrutura de justiça paralela, o que demonstra a
gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de se
interromper a atuação do grupo criminoso para a garantia da ordem
pública. Precedentes.
3. "O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva,
entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem
demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade
delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de
negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas
corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa" (HC n.
552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
23/3/2020
Esse entendimento se amolda ao caso concreto.
4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda
que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia
delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de
pertencimento a organização criminosa. Precedentes. Por isso, no caso,
não se há de falar em ausência de contemporaneidade da prisão.
5. Embora consideradas as condições pessoais do réu, as apontadas
circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art.
282, c/c o art. 319 do CPP).
6. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
25/09/2025
01/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília (DF),
.
02 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51064292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 1df0c3f8-217b-49d3-98bb-d190a718df29

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA51064292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 02/10/2025 16:08:31
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 1df0c3f8-217b-49d3-98bb-d190a718df29

AgRg no HABEAS CORPUS No 1018183 - MG (2025/0253236-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: DUARTE BATISTA MARQUES NETO - MG206356
THIAGO RODRIGUES SILVA - MG227428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVE
NTIVA. CESSAR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO
VÁLIDA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
ANÁLISE
APROFUNDADA
NA
VIA
DO
HABEAS
CORPUS.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INVIABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado, desde que não assuma natureza de
antecipação da pena, e não decorra, automaticamente, do caráter
abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos
quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou
réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e
315, ambos do CPP).
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

2. O ora agravante supostamente integra complexa organização
criminosa voltada para o tráfico de drogas – PCC –, com ramificações
interestaduais e estrutura de justiça paralela, o que demonstra a
gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de se
interromper a atuação do grupo criminoso para a garantia da ordem
pública. Precedentes.
3. "O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva,
entendeu, com base nos elementos de prova disponíveis, estarem
demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da materialidade
delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de
negativa de autoria/participação no delito na via estreita do habeas
corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada
pelo Juízo competente para a instrução e julgamento da causa" (HC n.
552.612/RJ, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
23/3/2020
Esse entendimento se amolda ao caso concreto.
4. A regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda
que mantido período de aparente conformidade com o Direito, a
natureza do delito indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante
indícios de que ainda persistem atos de desdobramento da cadeia
delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)", como no caso de
pertencimento a organização criminosa. Precedentes. Por isso, no caso,
não se há de falar em ausência de contemporaneidade da prisão.
5. Embora consideradas as condições pessoais do réu, as apontadas
circunstâncias dos fatos não indicam ser adequada e suficiente a
substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art.
282, c/c o art. 319 do CPP).
6. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava de decisão em que
MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS
deneguei a ordem no habeas corpus impetrado em seu favor.
Neste regimental, a defesa alega ausência de fundamentação concreta e
individualizada da prisão preventiva, falta de contemporaneidade do único fato
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

imputado, condições pessoais favoráveis, ilegalidade da medida extrema
e desnecessidade de dilação probatória.
Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O paciente foi denunciado, pelos crimes de tráfico de drogas e
organização criminosa, e teve sua prisão preventiva decretada.
O Tribunal de origem denegou a ordem no habeas corpus
previamente impetrado.
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade
do acusado, desde que não assuma natureza de antecipação da pena, e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se
possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para
os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315, ambos do CPP).
No que interessa, a cautela extrema foi assim justificada (fls. 1.849-
1.859, grifei):
Do Fumus Comissi Delicti
A prova da existência dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e organização criminosa se encontra
consubstanciada nos diversos laudos periciais elaborados a partir
da quebra de sigilo de dados telefônicos dos aparelhos celulares
apreendidos na posse dos investigados.
Os laudos revelam a existência de inúmeros diálogos entre os
investigados, cujo conteúdo diz respeito à compra e venda de
drogas, à divisão de tarefas dentro da facção criminosa, à
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

cobrança de dívidas, à negociação de armas e munições, e à
determinação de punições para os membros que descumprem as
.
regras do PCC
Além disso, os laudos apresentam diversas fotografias e vídeos
que retratam grandes quantidades de drogas comercializadas pelo
grupo, armas de fogo de diversos calibres, balanças de precisão, e
outros objetos utilizados na prática dos crimes.
Os indícios de autoria, por sua vez, recaem sobre os investigados
em razão de seus respectivos envolvimentos nas atividades da
facção criminosa, conforme detalhado pela PCMG no relatório de
investigação (ID 10437226869). A autoridade policial descreve a
função de cada um dos investigados dentro do PCC, seus
apelidos, codificações, áreas de atuação, e os elementos de prova
que comprovam sua participação nos crimes.
[...]
Do Periculum Libertatis
O perigo gerado pelo estado de liberdade dos investigados se
revela na necessidade de garantir a ordem pública, a instrução
criminal e a aplicação da lei penal.
A garantia da ordem pública se justifica em razão da gravidade
concreta dos crimes praticados pelos investigados, que integram
uma organização criminosa de grande porte, com atuação em
diversos municípios e estados, e com um sistema de justiça
próprio, que desafia a autoridade do Estado.
A atuação do PCC em Santa Vitória e região tem causado graves
prejuízos à sociedade, com o aumento da violência, da
criminalidade e da sensação de insegurança.
A organização criminosa tem corrompido jovens, aliciado
menores de idade para o tráfico de drogas, e imposto um regime
de terror aos moradores das áreas dominadas pelo grupo.
A instrução criminal, por sua vez, se encontra ameaçada pela
possibilidade de que os investigados, em liberdade, possam coagir
testemunhas, destruir provas, dificultar a apuração dos fatos, bem
como empreenderem fuga.
A complexidade da investigação, que envolve um grande número
de pessoas e uma vasta quantidade de dados, exige a manutenção
da custódia cautelar dos investigados para garantir a lisura e a
eficácia da persecução penal.
A aplicação da lei penal, por fim, se encontra em risco diante da
possibilidade de que os investigados, em liberdade, possam
empreender fuga, frustrando a eventual condenação e a execução
das penas.
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

A ousadia e a periculosidade dos investigados, que se
autodenominam "inimigos do Estado" e desafiam a autoridade da
lei, demonstram a necessidade de garantir o cumprimento da lei
penal, evitando a impunidade e o descrédito da Justiça.

O Tribunal de origem esclareceu que o acusado, "além da prática da
traficância, era integrante do grupo de monitoramento 'Atividade Para Não Virar
Saudade'" (fl. 39).
Como se observa, o ora agravante supostamente integra
complexa organização criminosa voltada para o tráfico de drogas – PCC , com
–
ramificações interestaduais e estrutura de justiça paralela, o que demonstra a
gravidade concreta da conduta apurada e a necessidade de se interromper a atuação
do grupo criminoso para a garantia da ordem pública.
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O
TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS
SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE
INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE. PRISÃO
PREVENTIVA. REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA
DOS FATOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMOS
DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO
OCORRÊNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. CONDIÇÕES
PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova
suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios
de materialidade e autoria do crime são insuficientes para
justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático
em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é
possível na estreita e célere via do habeas corpus.
2. A custódia cautelar foi suficientemente fundamentada, nos
exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
considerando-se, sobretudo, que as instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, entenderam que a
Agravante integra organização criminosa e atua como uma das
lideranças do bando, o que evidencia a gravidade concreta dos
fatos e a necessidade de se interromper a atuação do grupo
criminoso.
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

3. Aplica-se, na espécie, o entendimento de que "[n]ão há
ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base
em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se
fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de
organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC
144.284 AgR, Rel. Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA
TURMA, DJe
).
27/08/2018
4. Consoante a jurisprudência desta Corte, "[é] legítimo que o
Tribunal, no julgamento do habeas corpus, especifique as
circunstâncias já expostas pelo Juízo de origem no decreto de
prisão preventiva, o que não se confunde com a vedada prática de
acréscimo de fundamentos" (AgRg no RHC n. 155.837/CE, Rel.
Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
16/11/2021
25/11/2021
5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons
antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós,
desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros
requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
6. Considerada a gravidade concreta dos fatos, não se mostra
suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo
Penal.
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 887.179/ES, relator Ministro Teodoro Silva
Santos, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
,
12/3/2024
15/3/2024
grifei)

Aplica-se ainda, na espécie, a seguinte orientação deste Superior
Tribunal:
O Magistrado de primeiro grau, ao decretar a prisão
preventiva, entendeu, com base nos elementos de prova
disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e
prova da materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o
enfrentamento da alegação de negativa de autoria/participação no
delito na via estreita do habeas corpus, ante a necessária incursão
probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo competente para a
instrução e julgamento da causa (HC n. 552.612/RJ, Rel. Ministro
Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
).
23/3/2020

Não se há de falar em ausência de contemporaneidade da prisão. Isso
porque a regra da contemporaneidade comporta mitigação quando, ainda que
mantido período de aparente conformidade com o Direito, a natureza do delito
indicar a alta possibilidade de recidiva ou "ante indícios de que ainda persistem
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

atos de desdobramento da cadeia delitiva inicial (ou repetição de atos habituais)",
como no caso de pertencimento a organização criminosa. Ilustrativamente: AgRg
no HC n. 993.375/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
e HC n. 496.533/DF, relator Ministro Rogerio
5/8/2025
14/8/2025
Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
.
18/6/2019
Por fim, não constato flagrante ilegalidade na espécie. Embora
consideradas as condições pessoais do réu, as apontadas circunstâncias dos fatos
não indicam ser adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por
medidas a ela alternativas (art. 282, c/c o art. 319 do CPP).
Portanto,
que permitam a
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA50775793 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 23/09/2025 14:30:51
Código de Controle do Documento: 21f240a3-0734-42bf-8d7a-24634ef7d28b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.018.183 / MG
Número Registro: 2025/0253236-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016441920258130598 10000252095799000 16441920258130598 50007306420258130598
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DUARTE BATISTA MARQUES NETO
ADVOGADOS : DUARTE BATISTA MARQUES NETO - MG206356
THIAGO RODRIGUES SILVA - MG227428
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS LEANDRO SILVA SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS : DUARTE BATISTA MARQUES NETO - MG206356
THIAGO RODRIGUES SILVA - MG227428
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA51032717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 03a20cd3-3396-4a35-a552-eff3bddb4962

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032717 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:02
Código de Controle do Documento: 03a20cd3-3396-4a35-a552-eff3bddb4962